Tribunal: TJSP
Processo: 9000047-36.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso dos autores e deu parcial provimento ao recurso da FESP – Repetição de indébito – Interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário – Juízo de "retratação" do art. 1040, II, do CPC – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público para exame da controvérsia considerando o tema no

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso dos autores e deu parcial provimento ao recurso da FESP – Repetição de indébito – Interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário – Juízo de "retratação" do art. 1040, II, do CPC – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público para exame da controvérsia considerando o tema no 810 do C. STF e tema no 905 do C. STJ. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Condenação judicial de natureza tributária – Assim, por ocasião da liquidação do julgado, deve ser observada a decisão prolatada pelo C. STF no RE 870.947/SE (tema no 810) e o também disciplinado pelo E. STJ em consonância à orientação do Tribunal Constitucional.
Juízo de retratação aceito, porém sem alteração do julgado porque em consonância àqueles disciplinados nos temas paradigmas.